Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703700-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MANOEL ALVES VIANA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão de ID 36588410 que reconsiderou a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, julgando prejudicado o Agravo Interno. Em suas razões recursais, o ente federal embargante alega que a decisão é omissa por ter reconsiderado decisão anterior, sem fundamentação, uma vez que com a prolação de sentença na origem ocorre a perda superveniente do objeto do Agravo Instrumento. Destaca que houve a perda do objeto recursal, já que a matéria discutida no recurso é a mesma a ser discutida em eventual apelação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, julgando prejudicada análise do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado no recurso interposto: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) O embargante alega omissão na fundamentação da decisão embargada, uma vez que o não conhecimento do Agravo de Instrumento foi reconsiderado sem justificativa, visto que houve a perda superveniente do objeto recursal ante a prolação de sentença na origem. Com razão. A decisão embargada deixou de demonstrar a fundamentação que levou à reconsideração da decisão anteriormente proferida, que não conheceu do agravo de instrumento, razão pela qual passo a sanar a omissão. Primeiramente, verifica-se nos autos de origem que a decisão que analisou a aplicação dos juros e correção monetária foi proferida no ID 111335746, em 14/12/2021, que é a decisão combatida no presente Agravo de Instrumento, por meio da qual o Juízo a quo rejeitou o pedido de alteração dos critérios da atualização dos cálculos estabelecidos na decisão exequenda, em razão do trânsito em julgado, e determinou a realização de cálculos pela Contadoria Judicial. Após a realização dos cálculos e a manifestação das partes, o Juízo a quo proferiu a sentença de ID 117592236, em 8/3/2022, na qual homologou os cálculos e extinguiu o feito em razão do pagamento, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. Com efeito, verifica-se que a referida sentença não foi capaz de induzir a perda do objeto do presente agravo de instrumento, pois não analisou a matéria aqui controvertida, que se refere à possibilidade, ou não, de aplicação de novos índices de correção monetária ao débito exequendo, em razão do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947 e da ADI 5348. Registre-se, a sentença se limitou a homologar os cálculos e extinguir o feito pelo pagamento, portanto, eventual discussão acerca da aplicabilidade de novos índices de correção monetária sequer poderia ser conhecida em sede de apelação, pois configuraria a presença de razões dissociadas do provimento jurisdicional atacado. Assim, a matéria deve ser analisada por meio do presente Agravo de Instrumento, sob pena de tirar dos agravantes a possibilidade de discutirem a matéria por meio da via processual adequada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e esclarecer as razões da reconsideração disposta na decisão embargada, nos termos da fundamentação supra. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos para prolação de voto. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 19:14:12. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador